Tribunal: TJMT
Processo: 1009298-70.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009298-70.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JACKSON LIMA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 045.556.361-63 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.486.793/0001-42 (RECORRIDO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Fundo de Investimento contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado, exclusivamente para majorar o valor da indenização por danos morais, mantida a procedência do pedido de declaração de inexigibilidade do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, especialmente no tocante à análise da legalidade da inscrição do nome do embargado nos cadastros de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que se limitou a apreciar os pontos efetivamente devolvidos no recurso interposto, restritos à majoração do quantum indenizatório.

4. A discussão acerca da inexigibilidade do débito e da legalidade da inscrição em cadastro de inadimplentes não foi objeto de impugnação recursal própria por parte do embargante, razão pela qual tais matérias encontram-se acobertadas pela preclusão temporal.

5. Inviável a rediscussão de temas não submetidos ao duplo grau de jurisdição pela via processual adequada, não cabendo aos embargos de declaração inovar sobre matéria não debatida no recurso originário.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIO MULTSEGUIMENTOS NPL IPANEMA VI NÃO PADRONIZADOS
contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado unicamente para majorar o quantum indenizatório fixado na sentença de origem.

A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, quanto à análise de elementos que, segundo alega, demonstrariam a legalidade da inscrição realizada. Aduz, ainda, que não foi considerado o fato de constarem registros anteriores nos cadastros de inadimplentes em nome do embargado, circunstância que, sob sua ótica, afastaria o dever de indenizar.

Pois bem.

Cumpre destacar que, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Em análise aos autos, não assiste razão à parte embargante.

No presente caso, não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.
O acórdão embargado limitou-se a apreciar os pontos que lhe foram devolvidos no recurso interposto pela parte autora, notadamente quanto ao valor da indenização por danos morais, não havendo insurgência recursal por parte do ora embargante quanto à procedência dos pedidos na origem.
Como se extrai do próprio voto:

“A controvérsia restringe-se à possibilidade de majoração da indenização por danos morais fixada na origem.

Compulsando os autos, verifica-se que resta incontroversa a inexigibilidade do débito sub judice, uma vez que a interposição do recurso se deu exclusivamente para discutir a indenização por danos morais.
”

Ressalte-se que a parte embargante, devidamente intimada da sentença de primeiro grau, quedou-se inerte, deixando de interpor recurso próprio que visasse à reforma do julgado em relação aos pontos que ora busca rediscutir, especialmente quanto à inexigibilidade do débito.

Diante desse contexto, não se mostra possível, em sede de embargos de declaração, revisar ou rediscutir matéria que não foi objeto de impugnação na via recursal adequada e no momento processual oportuno.

Ademais, no que tange à alegação de aplicação da Súmula 385 do STJ, destaco que não houve comprovação de negativações anteriores. Conforme fundamentado na sentença, houve a demonstração apenas de inscrições posteriores, o que atrai, exclusivamente, a aplicação da Súmula 29 desta Turma Recursal. Como bem consta do acórdão:

“No q
ue concerne ao
quantum
indenizatório, a sua fixação deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta: a condição econômica das partes, a extensão do dano, o grau de culpa da ré e a necessidade de desestimular práticas ilícitas semelhantes.

Da análise do extrato juntado pela Recorrente em sua exordial, verifica-se que
existem outras negativações posteriores ao registro discutido nestes autos
(id. 266285797), sem comprovação de que sejam ilegítimas.

Assim, ainda que não se aplique a súmula 385 do STJ, a existência de anotações posteriores deve ser considerada para fins de arbitramento da indenização.

Aliás, esse é o entendimento consolidado na Súmula 29 desta Turma Recursal, segundo a qual:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.

Diante disso, constata-se que o intento da parte embargante, travestido sob a alegação de suposta omissão, busca, em verdade, rediscutir aspectos do mérito que se encontram definitivamente acobertados pela preclusão temporal, não sendo possível, nesta fase processual, inovar ou modificar fundamentos que sequer foram objeto de irresignação anterior.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)

Ante o exposto
, conheço dos presentes embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, por não se constatar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025